Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULOS EM FLUXOS CRUZADOS – PREFERÊNCIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Entretanto, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com fundamento nos documentos de ID Num. 14460467 - Pág. 1, defiro a gratuidade de justiça e, por conseguinte rejeito a sua impugnação. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. Consoante o disposto no art. 29, inciso III, alínea “b” do CTB, quando houver veículos em fluxos que se cruzem, no caso de rotatória, terá preferência aquele que estiver nela circulando.
4. Trata-se de pretensão de reparação por danos materiais derivados de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes. Pretende o autor que a ré seja condenada a pagá-lo R$ 1.811,00 referentes à franquia de seu seguro veicular; R$ 232,00 correspondentes às diárias com o aluguel de automóvel durante o período do conserto e R$ 132,03 relativos ao prejuízo na renovação do contrato de seguro, dada a ocorrência de sinistro.
5. As provas produzidas por ambas as partes, especialmente, as fotografias dos veículos danificados e a ilustração de ID Num. 14460423 - Pág. 3 e ID Num. 14460348 - Pág. 1, que mostram o local da colisão e a localização dos veículos das partes levam à conclusão de que o autor já estava trafegando pela rotatória e detinha a preferência de passagem, tendo a ré “invadido” o balão sem as devidas cautelas, ofendendo simultaneamente os arts. 28 e 29, III, “b” do CTB.
5. A corroborar essa dinâmica do evento e a consequente culpa da ré pela colisão está a transcrição das conversas entre as partes, via aplicativo whatsapp, de ID Num. 14460421 - Pág. 2, em que a ré assim se expressou: “a primeira coisa que eu fiz quando batemos foi perguntar se vc tinha seguro para acionar e eu pagar a franquia”.
6. Uma vez configurada a responsabilidade da ré, irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento do valor da franquia, bem como das diárias com o aluguel do carro reserva, devidamente comprovados por documentos, conforme ID Num. 14460350 - Pág. 1 e ID Num. 14460353 - Pág. 1, respectivamente.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.